Tribunal: TJBA
Processo: 8043065-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8043065-20.2025.8.05.0000 Origem: Itanhém-BA (Vara Criminal) Paciente: Lucas Alves de Jesus Impetrante: Yuri Gustavo de Miranda Souza (OAB-BA nº 52.159) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Itanhém-BA Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, VI, CPP). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA DA FILHA MENOR. ORDEM DENEGADA. I – Caso em exame Pedido de Habeas Corpus em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática de múltiplos estelionatos, mediante fraude consistente em se passar por funcionário de empresa de motocicletas para obter indevidamente valores de vítimas. Defesa alega ausência de fundamentação concreta da decisão, possibilidade de medidas cautelares diversas e existência de filha menor de seis anos como justificativa para substituição por prisão domiciliar. II – Questão em discussão Verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; examinar a pertinência da substituição da custódia por prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP. III – Razões de decidir 1. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, com base na gravidade concreta da conduta, pluralidade de vítimas, modus operandi sofisticado e risco de reiteração delitiva, além de investigações em andamento. 2. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para análise de negativa de autoria. 3. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da periculosidade evidenciada e da necessidade de resguardar a ordem pública. 4. Não demonstrado que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da filha menor, inviabilizando a aplicação do art. 318, VI, do CPP. 5. Jurisprudência do STF e STJ ratifica que a gravidade concreta, associada ao risco de reiteração, justifica a prisão preventiva, sendo incabível substituição automática por prisão domiciliar. IV – Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à reiteração delitiva, não sendo adequadas medidas cautelares diversas. 2. A substituição por prisão domiciliar, prevista no art. 318, VI, CPP, exige comprovação de que o réu é o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, não bastando mera alegação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 171; CPP, arts. 282, II; 312; 313; 318, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., 15/4/2024; STJ, AgRg no HC 992.236/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., 6/5/2025; STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª T., 15/12/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8043065-20.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do presente Habeas Corpus e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.